Tribunal: TJMT
Processo: 1002344-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002344-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ARRENDAMENTO A TERCEIROS. GARANTIA HIPOTECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel rural, bem como afastou nulidade processual e excesso de execução, mantendo a constrição do bem dado em garantia hipotecária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o imóvel rural constrito se qualifica como pequena propriedade rural impenhorável; (ii) saber se há nulidade por julgamento extra petita ou cerceamento de defesa; e (iii) saber se há excesso de execução diante da alegada desproporção entre o valor do bem e o débito executado.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige exploração direta pela entidade familiar, ônus probatório do devedor não cumprido, evidenciado que o imóvel se encontra arrendado a terceiros, descaracterizando sua função de subsistência familiar.

4. A constituição voluntária de garantia hipotecária sobre o bem afasta a proteção da impenhorabilidade, por expressa exceção legal, em prestígio à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, vedando comportamento contraditório do devedor.

5. Não há nulidade por julgamento extra petita, pois a decisão se limitou aos elementos dos autos, tampouco cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório e da discricionariedade do magistrado na condução da prova.

6. A alegação de excesso de execução não se sustenta, ante a ausência de demonstração técnica mínima, sendo legítima a constrição do bem dado em garantia real, cuja indivisibilidade afasta a tese de desproporção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação de sua exploração direta pela entidade familiar, não se aplicando quando o imóvel é arrendado a terceiros.

2. O oferecimento voluntário do bem em garantia hipotecária afasta a proteção da impenhorabilidade, em respeito à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

3. A ausência de demonstração concreta de excesso de execução impede o acolhimento da alegação.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002344-46.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo de origem nos autos de execução de título extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural objeto da constrição.

Sustenta o agravante, em síntese, que o bem penhorado se enquadra como pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar, razão pela qual estaria protegido pela regra de impenhorabilidade.

Aduz, ainda, que a decisão agravada teria incorrido em julgamento
extra petita
, ao apreciar circunstâncias não suscitadas, bem como aponta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências probatórias.

Acrescenta, por fim, a existência de excesso de execução, sustentando desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o montante do débito executado.

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que o imóvel não é explorado pela entidade familiar, encontrando-se arrendado a terceiros, conforme certificado nos autos, circunstância que afasta o requisito legal necessário ao reconhecimento da impenhorabilidade.

Assevera, ainda, que o bem foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária no âmbito da cédula de crédito rural que embasa a execução, o que, por expressa previsão legal, impede a invocação da proteção do bem de família.

Sustenta, ademais, a inexistência de qualquer vício decisório ou excesso de execução, destacando a ausência de prova mínima apta a corroborar as alegações do agravante.

O preparo foi recolhido – Id. 342466882.

A tutela recursal foi indeferida.

Agravo interno contra esta decisão – Id. 353099368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal exige exame acurado de três pontos centrais: a alegada impenhorabilidade do imóvel rural, a suposta nulidade da decisão agravada e a ocorrência de excesso de execução. Em todos eles, a insurgência do agravante não resiste ao confronto com o conjunto probatório dos autos.

O recurso não merece prosperar.

No que concerne à alegação de impenhorabilidade, verifica-se, de plano, a ausência dos pressupostos legais necessários à incidência da proteção invocada.

Com efeito, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional condicionam a impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração direta pela família, requisito que não se presume, mas deve ser demonstrado de forma inequívoca pelo devedor.

No caso concreto, todavia, os elementos constantes dos autos evidenciam situação diametralmente oposta. Conforme certificado por oficial de justiça e corroborado pelas próprias manifestações do executado, o imóvel encontra-se
arrendado a terceiros
, sendo explorado economicamente por pessoa estranha ao núcleo familiar. Tal circunstância, longe de ser acessória, revela-se decisiva, pois rompe o vínculo funcional entre o bem e a subsistência familiar, descaracterizando a própria
ratio
da norma protetiva.

Colaciono:

Não se trata, portanto, de mera irregularidade formal, mas de verdadeira alteração da natureza jurídica do uso do bem, que passa a assumir contornos de ativo econômico destinado à geração de renda por meio de terceiros, e não de instrumento direto de sustento familiar.

Ademais, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre que eventual renda proveniente do arrendamento seja indispensável à sua manutenção ou de sua família, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de suporte probatório.

Como se não bastasse, há circunstância adicional de inegável relevo jurídico que, por si só, já seria suficiente para afastar a impenhorabilidade: o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária pelo próprio executado, no âmbito da cédula de crédito rural que aparelha a execução.

Destarte:

A legislação é expressa ao excepcionar a impenhorabilidade do bem de família quando se trata de execução fundada em garantia real constituída sobre o próprio imóvel. Trata-se de hipótese em que a proteção legal cede espaço à autonomia privada e à segurança das relações negociais, impedindo que o devedor, após ter se beneficiado do crédito garantido pelo bem, invoque posteriormente sua impenhorabilidade para frustrar o adimplemento da obrigação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE TRATOR. BEM OFERECIDO ANTERIORMENTE À PENHORA . VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Recurso contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de trator de propriedade do executado, e que restou levado à hasta pública.
Executado que, em setembro de 2023, havia indicado um trator para caucionar a dívida executada, que restou aceito pela exequente. Dada a validade daquela substituição de bens para fins de garantia, com expresso aceite da parte credora, acolher a tese de impenhorabilidade do trator constrito implicaria evidente violação ao princípio da boa-fé processual e ao dever de lealdade, apto a configurar a venire contra factum proprium
. Ademais, a indispensabilidade do bem não restou suficientemente comprovada. Conduta do executado que, em verdade, tangenciou a má-fé processual. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E . Tribunal, incluindo a Turma julgadora
. Penhora mantida. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22548582620248260000 Matão, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/08/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM MÓVEL . RECURSO DO EXECUTADO. PLEITO PELA IMPENHORABILIDADE DO BEM. TRATOR DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE IMPENHORABILIDADE . POSSIBILIDADE DE PENHORA. INTELIGÊNCIA PREVISTA NA EXCEÇÃO DO ART. 833, V, § 3º DO CPC. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJ-PR 00489594420248160000 Cianorte, Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 02/08/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

Tal conduta, ademais, afrontaria diretamente os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, na medida em que o executado não pode, ao mesmo tempo, oferecer o bem como garantia e, em momento posterior, negar eficácia à própria garantia que instituiu.

No tocante às alegações de nulidade da decisão agravada, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A decisão combatida limitou-se a analisar os elementos constantes dos autos e a aplicar o direito pertinente à espécie, inexistindo qualquer extrapolação dos limites do pedido ou incursão em matéria estranha à controvérsia.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo do agravante com a conclusão adotada pelo juízo de origem, o que não se confunde com vício de natureza processual.

Também não se vislumbra cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considere desnecessárias à formação de seu convencimento, especialmente quando o conjunto probatório já se mostra suficiente à solução da controvérsia, como ocorre no presente caso.

Por fim, no que se refere à alegação de excesso de execução, a insurgência revela-se ainda mais frágil.

O agravante não apresenta qualquer memória de cálculo, parâmetro objetivo ou elemento técnico que permita aferir a existência de excesso, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de demonstração concreta.

Ao revés, tratando-se de execução fundada em garantia real, a constrição do próprio bem dado em hipoteca não apenas se mostra legítima, como constitui consequência direta da natureza da obrigação assumida, nos termos do regime jurídico aplicável.

A eventual diferença entre o valor do bem e o montante da dívida não configura, por si só, excesso de execução, especialmente diante da indivisibilidade da garantia real.

Ao arremate, conforme demonstrado pelo agravado, na presente matrícula do imóvel encontra-se ainda mais 05 (cinco) averbações de execuções pendentes de quitação.

Diante desse cenário, resta evidente que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer ilegalidade, excesso ou nulidade apta a infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno Id. 353099368.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026